Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-71.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13036 - Remessa Necessária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801156-71.2024.8.14.0005

APELANTE: MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS NA REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o tratamento de neoplasia maligna e cirurgia reparadora, mas indeferiu o ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada, sob fundamento de que tal pretensão possui natureza indenizatória e exige ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, nos próprios autos de ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento de saúde, o ressarcimento de despesas médicas realizadas pelo particular na rede privada, especialmente quando decorrentes de alegado descumprimento de tutela de urgência e mediante utilização de valores bloqueados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não se confundindo com indenização ou mecanismo automático de ressarcimento patrimonial.

4.

O bloqueio de verbas públicas, como medida executiva atípica, tem caráter assecuratório e sub-rogatório, voltado à efetivação da obrigação de fazer, não autorizando sua conversão automática em pagamento de despesas pretéritas do particular.

5.

A utilização de valores bloqueados para ressarcimento de despesas realizadas sem autorização judicial específica implica desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

6.

O custeio de tratamento na rede privada por iniciativa própria, ainda que diante da urgência do quadro clínico, não gera automaticamente direito ao ressarcimento no bojo da mesma demanda.

7.

O pedido de ressarcimento possui natureza indenizatória autônoma, não abrangida pelo objeto originário da ação, exigindo instrução probatória própria e observância do contraditório em ação específica.

8.

A exigência de ação autônoma para pleito ressarcitório assegura o devido processo legal e adequada apuração da responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As astreintes possuem natureza coercitiva e não podem ser utilizadas como mecanismo de ressarcimento de despesas médicas realizadas pelo particular.

2.

O bloqueio de verbas públicas em demandas de saúde destina-se à efetivação da obrigação de fazer, não sendo cabível sua conversão automática em indenização retroativa.

3.

O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada, por iniciativa do paciente, deve ser pleiteado em ação autônoma, com adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 139, IV, 487, I, 496, §3º, III, 537, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, REsp 1.069.810/RS; STJ, AgRg no AREsp 700330/RJ; TJ-DF, Proc. 0724975-73.2023.8.07.0000; TJ-MG, AI 3790968-73.2025.8.13.0000; TJ-RJ, AI 0062437-43.2021.8.19.0000; TRF-4, AC 5001287-15.2021.4.04.7117.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Sra. Maria Raimunda Nogueira da Silva Barros, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA BARROS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipatória dos Efeitos da Tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a obrigação de realização do tratamento da neoplasia maligna da autora e da cirurgia plástica reparadora da mama, mas indeferindo o pleito de ressarcimento das despesas médicas realizadas na rede privada.

Historiando os fatos, MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA BARROS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que fora diagnosticada com neoplasia maligna na mama esquerda (CID10: R92), havendo prescrição médica para realização de tratamento cirúrgico urgente, inclusive com indicação de cirurgia plástica reparadora. Sustentou que se encontrava aguardando internação em hospital que dispusesse da especialidade necessária, em razão da urgência do quadro clínico, postulando, liminarmente, que os entes demandados fossem compelidos a fornecer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico para tratamento da neoplasia maligna, bem como a imediata cirurgia plástica reparadora da mama, em hospital apto, sob pena de multa por hora de descumprimento. Ao final, requereu a confirmação da tutela provisória e a condenação definitiva dos réus à realização integral do tratamento indicado.

Inicialmente, foi deferida a gratuidade de justiça e concedida tutela de urgência (Id.109580877), determinando-se aos réus a realização do procedimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Posteriormente, a autora informou o descumprimento da decisão, requerendo o bloqueio de verbas públicas, ocasião em que foi determinado o bloqueio eletrônico via SISBAJUD no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id. 11094676).

Na sequência, a parte autora comunicou que, após a realização de cirurgia para tratamento da neoplasia maligna, surgiram novos nódulos e dores frequentes, afirmando a ineficácia do procedimento realizado no âmbito do SUS. Relatou que agendara novas cirurgias na rede particular, inclusive de natureza reparadora, e que, diante da omissão dos entes públicos, contraiu empréstimo consignado para custear o tratamento, apresentando notas fiscais e recibos que totalizavam R$ 22.545,16 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), quantia que, acrescida dos encargos financeiros do financiamento, perfazia R$ 44.361,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais), requerendo o ressarcimento por meio da multa fixada nos autos (id.

32170318).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

32170333):

“

[...]

Sob o aspecto processual, o pedido de ressarcimento configura ampliação do objeto da ação originária, o que não se mostra adequado no atual estado em que o processo se encontra. A demanda inicial visava apenas a realização do procedimento cirúrgico, não abrangendo reparação pecuniária. Portanto, o pleito ora formulado possui natureza indenizatória, razão pela qual deve ser deduzido em ação autônoma própria para essa finalidade. À luz dessas circunstâncias, INDEFIRO o pedido de compensação/ressarcimento formulado pela parte autora, pelos fundamentos acima expostos.

[...]

Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para a realização do “TRATAMENTO DA NEOPLASIA MALIGNA DA AUTORA, BEM COMO, A REALIZAÇÃO IMEDIATA DA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DA MAMA” em favor da parte autora MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA BARROS. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Rejeito, nos presentes autos, o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares, por demandar ação autônoma própria. Determino o desbloqueio dos valores eventualmente constritos via SISBAJUD. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).”

Inconformado com a sentença, o MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA BARROS interpôs recurso de Apelação (id. 32170339), sustentando, que a sentença incorreu em manifesta incompatibilidade lógico-jurídica com as decisões interlocutórias anteriormente proferidas, as quais, segundo afirma, autorizaram expressamente o custeio direto do procedimento cirúrgico mediante utilização dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Argumenta que a decisão liminar (id. 109580877) deferiu a tutela de urgência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixou valor máximo de eventual bloqueio até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com remissão aos Enunciados da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Sustenta que, diante do descumprimento reiterado, foi determinada a conversão da indisponibilidade em penhora, com transferência do montante para conta vinculada ao processo e posterior repasse à prestadora do serviço indicada pela autora, configurando medida executiva de natureza sub-rogatória, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

Afirma que decisão posterior determinou a apresentação de orçamentos da cirurgia reparadora justamente para viabilizar o pagamento direto com os valores bloqueados, o que evidenciaria autorização judicial para utilização da verba constrita.

Alega que não houve escolha unilateral, mas cumprimento estrito de determinações judiciais, tendo apresentado orçamentos, notas fiscais e comprovante de empréstimo, comprovando o dispêndio inicial de R$ 22.545,16 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), que, com os encargos financeiros, totalizou R$ 44.361,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais). Aduz que a sentença violou o princípio da segurança jurídica, ao negar autorização previamente concedida, e que o pedido de ressarcimento não configura inovação ou ampliação indevida do objeto da ação, mas consequência direta do descumprimento da tutela de urgência.

Defende, ainda, o descabimento da exigência de ação autônoma para ressarcimento, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer o direito ao ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos, seja mediante utilização dos valores bloqueados, seja por condenação direta dos réus ao pagamento da quantia de R$ 44.361,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais).

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA sustenta a inexistência de omissão ou contradição na sentença, afirmando que o decisum apreciou integralmente a matéria e fundamentou adequadamente a negativa de ressarcimento, ressaltando que não houve autorização judicial prévia para contratação de serviços particulares com recursos próprios. Defende que eventual reembolso deve ser pleiteado em ação autônoma e que não restou comprovada omissão ou inércia municipal, tendo o ente demonstrado o cadastro da paciente no sistema TFD, autorizações de viagem e encaminhamento ao Hospital Ophir Loyola, sendo a alta complexidade de responsabilidade do Estado do Pará (id.

32170340).

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, em contrarrazões, argumenta que não há incompatibilidade entre as decisões interlocutórias e a sentença, uma vez que o bloqueio foi medida coercitiva condicionada ao descumprimento, e que o tratamento foi realizado no âmbito do SUS. Sustenta que a decisão da autora de custear procedimento na rede privada mediante empréstimo consignado foi unilateral, não podendo ser atribuída responsabilidade ao ente público, sendo inaplicável o ressarcimento no âmbito da presente demanda (id.

32170346).

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a busca por tratamento na rede privada ocorreu por iniciativa da autora e que o surgimento de novos nódulos não comprova falha do procedimento realizado no SUS, inexistindo direito ao ressarcimento na via eleita.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido para determinar a realização do “TRATAMENTO DA NEOPLASIA MALIGNA DA AUTORA, BEM COMO, A REALIZAÇÃO IMEDIATA DA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DA MAMA”, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, mas indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas médicas particulares, por entender que tal pretensão demandaria ação autônoma própria, determinando, ainda, o desbloqueio dos valores eventualmente constritos via SISBAJUD.

A insurgência recursal limita-se ao capítulo da sentença que rejeitou o pedido de ressarcimento no valor de R$ 44.361,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais), correspondente às despesas realizadas pela autora em rede privada de saúde, após contratação de empréstimo consignado.

Diante de ausência de preliminares, passo a análise do mérito.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais ora incorporo como razões de decidir, em consonância com o parecer ministerial.

Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece a centralidade do direito à saúde no ordenamento constitucional brasileiro, consagrado no art. 196 da Constituição da República como direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Tampouco se ignora a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Todavia, a controvérsia recursal não versa sobre a obrigação de fazer atinente à realização do tratamento oncológico e da cirurgia reparadora — já reconhecida e confirmada na sentença —, mas, sim, sobre a possibilidade de ressarcimento, no bojo da presente demanda, de valores despendidos pela autora em rede privada, por iniciativa própria.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória. Sua finalidade precípua é desestimular a inércia, a resistência ou o comportamento procrastinatório do obrigado, funcionando como instrumento de indução ao cumprimento da

decisão. A astreinte não se confunde com reparação de danos, tampouco com mecanismo automático de transferência patrimonial ao credor. Sua função é prospectiva e instrumental: compelir o cumprimento da obrigação principal. Apenas de forma reflexa pode gerar efeitos patrimoniais, e ainda assim condicionados à configuração do descumprimento injustificado e à manutenção da obrigação.

Senão vejamos:

Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL . COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. COMINAÇÃO. PRECLUSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte) . 2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ?a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada?. 3
. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo e sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório
. (...) 6.
A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença
. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0724975-73.2023.8 .07.0000 1785039, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2023). (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES DECORRENTES DE TUTELA DE URGÊNCIA . DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela instituição financeira, rejeitando a alegação de cumprimento da obrigação de fazer e determinando nova intimação para comprovação da exclusão definitiva do nome da exequente dos cadastros de inadimplentes, sob pena de majoração da multa cominatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em: (i) verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência e, por conseguinte, se é devida a aplicação de astreintes; (ii) analisar se a multa cominatória fixada ou majorada revela-se desproporcional, passível de exclusão ou limitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, não indenizatória, sendo instrumento para garantir a efetividade das decisões judiciais, podendo ser alterada a qualquer tempo pelo juízo, de ofício ou a requerimento, desde que verificada sua insuficiência ou excesso. 4
. A alegação de cumprimento da obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes não encontra respaldo nos autos, pois os documentos apresentados pelo agravante são anteriores à comprovação de persistência da negativação feita pela exequente . 5. A obrigação de fazer não se satisfaz com a simples solicitação de exclusão de apontamento, sendo imprescindível a comprovação da efetiva e permanente baixa das anotações nos órgãos de proteção ao crédito. 6. A majoração da multa diária mostra-se proporcional e razoável diante da conduta reiterada de descumprimento por parte do agravante, não se constatando enriquecimento ilícito nem descompasso com o val or da obrigação principal . 7. A tentativa de limitação da multa ao valor principal com base no art. 412 do Código Civil não se aplica, pois a natureza das astreintes é instrumental e coercitiva, devendo sua adequação observar critérios casuísticos voltados à efetividade da tutela e ao desestímulo de condutas protelatórias. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação do cumprimento da obrigação de fazer deve demonstrar a exclusão efetiva e permanente da anotação nos cadastros de inadimplentes, sendo insuficiente a simples solicitação ou procedimento interno do devedor.
2 . As astreintes possuem natureza coercitiva, podendo ser majoradas ou reduzidas pelo juízo de forma casuística, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não é cabível a limitação das astreintes ao valor da obrigação principal com fundamento no art. 412 do Código Civil, salvo quando configurado excesso manifesto ou enriquecimento ilícito . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º, 525, 537; CC, art. 412. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.208.284/SE, rel. Min . Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025; TJMG, AI 1.0000.23 .001317-9/002, rel. Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câm. Cível, j . 28/05/2025, pub. 02/06/2025. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37909687320258130000, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 19/12/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2026). (Grifei).

REDUÇÃO/LIMITAÇÃO TEMPORAL DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. A multa por descumprimento da obrigação de fazer não se sujeita aos limites do artigo 412 do CC, mas seu valor deve ser pautado pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, por aplicação do artigo 537, § 1º, I, do CPC.
Em que pese a parte exequente seja beneficiária da multa, não lhe é atribuído um direito subjetivo, posto que a multa em apreço ostenta caráter coercitivo, e não meio de remuneração própria .
Agravo de Petição da Executada a que se dá provimento para limitar a incidência da multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer à data da rescisão do contrato de trabalho mantido entre as partes. (TRT-9 - AP: 00016420820125090003, Relator.: ILSE MARCELINA BERNARDI LORA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Seção Especializada, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei).

De igual modo, o bloqueio de valores públicos — medida excepcional admitida pela jurisprudência como técnica executiva atípica, à luz do art. 139, IV, do CPC — não se presta à conversão automática em ressarcimento direto à parte autora. Sua
ratio
é assegurar a efetividade da ordem judicial, compelindo o ente público à execução direta da obrigação, especialmente quando se trata de fornecimento de medicamento ou realização de procedimento médico.

Sobre o tema colaciono jurisprudência:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA .
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA COERCITIVA
. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME.1(...) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que determinou o bloqueio judicial sem prévia oitiva do Município; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível e proporcional o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde de crianças e adolescentes. III . RAZÕES DE DECIDIR. 3. O contraditório diferido é admitido pelo art. 854 do CPC e pela jurisprudência pátria, sendo legítimo o bloqueio judicial de valores sem prévia intimação, desde que assegurada posterior manifestação da parte afetada. 4 . A medida constritiva é compatível com a natureza da obrigação de fazer imposta ao Poder Público, voltada à concretização do direito à saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais desde 2017. 5.
A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais admite o bloqueio de verbas públicas como medida excepcional e necessária à efetivação de decisões judiciais que visam assegurar direitos fundamentais, inclusive em paralelo à fixação de astreintes.
6 . A decisão impugnada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor bloqueado (R$ 100.000,00) é compatível com o porte do Município e com a gravidade do inadimplemento, demonstrado por fila de espera de mais de 1.100 crianças e condições precárias de atendimento. 7 . O argumento de violação à separação dos poderes não se sustenta quando se trata da atuação do Judiciário para garantir a efetividade de direitos fundamentais, em consonância com o art. 196 da CF/88 e com a jurisprudência do STF (Tema 45 da Repercussão Geral). IV. DISPOSITIVO E TESE. 8 . (...) 2.
É legítimo o bloqueio de verbas públicas do Município para garantir o cumprimento de decisão judicial em obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes, diante do reiterado descumprimento. 3. O bloqueio judicial de valores não afronta o regime de precatórios quando se destina à efetivação de decisão que assegura direitos fundamentais indisponíveis, em especial o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana .
Dispositivos relevantes citados: (...)DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08007982420248140000 30149657, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

O bloqueio, portanto, tem natureza assecuratória e sub-rogatória voltada à satisfação futura da obrigação de fazer, e não caráter indenizatório retroativo. Permitir que valores bloqueados sejam liberados diretamente ao particular para ressarcimento de despesas já realizadas, sem o devido controle procedimental e sem prévia autorização específica para tal finalidade, implicaria risco concreto de desvio de finalidade, violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de comprometer o controle e a rastreabilidade dos recursos públicos.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a excepcional medida judicial de bloqueio de numerário público, nas demandas de saúde, deve ser utilizada para viabilizar a aquisição futura do medicamento ou a realização do procedimento determinado judicialmente, não se estendendo ao ressarcimento de valores anteriormente despendidos pelo particular para o mesmo fim.

A
ratio decidendi
é clara: a medida executiva atípica serve à concretização imediata da obrigação estatal, e não à indenização de despesas unilateralmente assumidas. Quando o paciente, por iniciativa própria, adquire medicamento ou custeia procedimento na rede privada, ainda que por compreensível urgência, o eventual ressarcimento deve ser buscado pela via própria, mediante ação autônoma, com adequada instrução probatória acerca da responsabilidade estatal e do nexo causal.

Assim, considerando que a parte autora adquiriu unilateralmente o tratamento pleiteado, sem prévia autorização judicial específica para levantamento dos valores bloqueados, não se mostra cabível, pela via do bloqueio determinado nos autos, o ressarcimento do valor despendido. A utilização do numerário constrito para tal finalidade desnaturaria a função coercitiva e executiva da medida, convertendo-a indevidamente em instrumento de indenização retroativa.

Desse modo, à luz da natureza jurídica das astreintes, da finalidade do bloqueio judicial e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de ressarcimento, por ausência de amparo jurídico na via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ, no rito do art . 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação"
( REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 06/11/2013). 2 . A escolha da medida coercitiva decorreu da análise das circunstâncias fáticas delineadas nos autos. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, segundo a pretensão das razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 700330 RJ 2015/0062134-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2016). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Cumprimento de sentença. Fornecimento de medicamento . Recurso do Município voltado à exclusão do bloqueio de verbas públicas imposto pelo magistrado singular. Inadimplência verificada.
O bloqueio de verba pública deve ser mantido, pois se trata de medida coercitiva, cujo objetivo é garantir o cumprimento da decisão judicial
. Manutenção do bloqueio do valor gasto com a compra do medicamento . Por outro lado, a multa diária, no presente caso, é dívida de valor devida pela Fazenda Pública e, assim, de rigor a sua execução pelo regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, sendo o bloqueio de verbas públicas incompatível com o recebimento de astreintes. Determinação de desbloqueio de valor bloqueado em excesso nas contas de titularidade do Município. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 20773303920238260000 São Paulo, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 12/07/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2023). (grifei).

A autora, diante da evolução do quadro clínico, optou por contratar empréstimo consignado e custear diretamente o procedimento cirúrgico na rede privada, o que, embora compreensível sob a perspectiva humana, configura conduta unilateral, não precedida de autorização judicial específica para levantamento dos valores constritos.

Nesse ponto, o parecer ministerial é elucidativo ao consignar que a busca pelo tratamento na rede particular deu-se por livre iniciativa da apelante. A recidiva ou recorrência tumoral, conforme destacado, constitui evento possível na evolução de neoplasias malignas, não se podendo presumir, a partir do surgimento de novos nódulos, a ineficácia ou inadequação do tratamento anteriormente realizado.

Ademais, sob o prisma estritamente processual, o pedido de ressarcimento assume natureza indenizatória autônoma, não abrangida pelo objeto originário da ação, cujo núcleo era a obrigação de fazer consistente na realização do tratamento cirúrgico. A ampliação do objeto litigioso, para incluir pretensão ressarcitória fundada em suposta falha do tratamento anterior e em despesas particulares assumidas por iniciativa própria, demandaria instrução probatória própria e observância do contraditório em extensão compatível com a complexidade da matéria. Desse modo, a pretensão de ressarcimento das despesas médicas hospitalares da autora deverá ser obtido através de ajuizamento de ação autônoma de cobrança, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA, OU, NA FALTA DE VAGAS, EM HOSPITAL PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DOS ENTRES PÚBLICOS RÉUS. AGRAVADA A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, ORA AGRAVANTE, PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO HOSPITAL PARTICULAR . A PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS HÁ DE SER POSTULADA POR VIA PRÓPRIA, E NÃO NOS PRESENTES AUTOS.
COM EFEITO, O PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO DA AUTORA DEVERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00624374320218190000, Relator.: Des(a) . MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 07/12/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021). (Grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO
.
1 . A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública.
2. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde,
bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado
. (TRF-4 - AC: 50012871520214047117 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2022, 3ª Turma). (grifei).

A exigência de ação autônoma, longe de configurar formalismo exacerbado, traduz observância ao devido processo legal substancial, permitindo a adequada delimitação da causa de pedir, a produção de prova pericial, se necessária, e a apuração de eventual responsabilidade civil do ente público, o que não se compatibiliza com a via estreita da presente demanda, já sentenciada quanto ao mérito principal.

Assim, não se verifica qualquer incompatibilidade lógico-jurídica entre as decisões interlocutórias e o teor da sentença. O bloqueio determinado constituiu medida instrumental de coerção e garantia, não equivalendo, por si só, a autorização irrestrita para levantamento de valores pela parte autora.

A sentença, portanto, encontra-se em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da correta destinação de recursos públicos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026